Tribunal: TJDFT
Processo: 0700082-91.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700082-91.2023.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RAFAEL TEODORO DE SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de pedido de restituição de coisa apreendida formulado por Rogério Coelho Barbosa, nos autos da ação penal no 0700082-91.2023.8.07.0008. Em sua peça (ID 49530534), narra o requerente que foi proferida sentença na origem, que decretou a perda do veículo GM/ASTRA GL, de cor azul, ano 1998/1999, Placa JFL-8987, Chassi: 9BGTT08CXWB310253, RENAVAM: 00713115734, descrito no auto de apreensão e apresentação no 19/2023, apreendido no dia 4.1.2023, na posse do réu Rafael Teodoro de Souza, seu amigo. Esclarece que o bem é de sua propriedade, conforme documentos apresentados, e por diversas vezes o alugava para o réu realizar corridas, como forma de complementar a renda da sua família. Colaciona extratos bancários para demonstrar as diárias que eram pagas pelo réu em razão da locação do bem, além de defender a origem lícita e o desconhecimento de que o réu utilizou o veículo para a prática de crimes. Requer, assim, a restituição do bem apreendido. Considerando que o pedido foi formulado pelo requerente após a prolação da sentença, o Juízo o recebeu como apelação (ID 49530542). É o breve relato. DECIDO. Em relação à restituição de coisas apreendidas, assim dispõe o Código de Processo Penal: Art. 118. Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo. Art. 120. A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante. Na hipótese dos autos, observo que o Requerente apresentou documentos que comprovam a sua titularidade sobre o bem apreendido nos autos da ação penal (DUT preenchido em nome do requerente, datado de 5.4.2019 - ID 49530535), bem como sua condição de terceiro de boa-fé, na medida em que não possui vinculação com os crimes e demonstrou que alugava o veículo ao réu como forma de complementar sua renda (extratos bancários em nome de sua esposa com as transferências realizadas pelo réu a título de locação do automóvel – ID 49530536). Por outro lado, verifica-se que o veículo apreendido não mais interessa ao processo, eis que a instrução processual foi encerrada e proferida sentença condenatória (ID 49530506), não subsistindo, ademais, dúvida sobre a titularidade do Requerente sobre o automóvel. Assim, DEFIRO o pedido formulado por Rogério Coelho Barbosa, para determinar que lhe seja restituído o veículo GM/Astra GL, ano 1998/1999, placa JFL8987/DF, descrito no item 2 do AAA no 19/2023. Intime-se a autoridade policial para cumprimento. Publique-se. Intimem-se. Após, intime-se a Defesa do réu para apresentar as razões da apelação interposta (ID 49530538). Brasília, D.F., 3 de agosto de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator